Tribunal: TJES
Processo: 0000325-48.2020.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000325-48.2020.8.08.0010
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDERSON LOPES CORREA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL
GRAVE
. LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO.
PERDÃO DO OFENDIDO.
IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA. PENA-BASE
FIXADA
PROPORCIONALMENTE
.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR E REPARAÇÃO DO DANO NÃO VERIFICADOS.
SURSIS
. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. As provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o recorrente pela prática pelo acusado do crime de lesões corporais graves contra sua companheira.

2. “
E
m casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

3. Não é o caso de acolher a tese desclassificatória, considerando que as provas coligidas demonstram que o réu teve a intenção de agredir a vítima ao desferir-lhe um chute, bem como em razão da gravidade das lesões perpetradas, havendo necessidade de intervenção cirúrgica que impossibilitou a ofendida de comer alimentos sólidos por três meses.

4. O crime de lesão corporal grave é processado mediante ação penal pública incondicionada, ao passo que o perdão do ofendido é instituto que somente é cabível na ação penal de iniciativa privada, restando, portanto, improcedente a pretensão defensiva.

5. Conforme entendimento pacífico do STJ, “
diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu
”. (STJ, AgRg no REsp 1919781/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021)

6. Com relação à segunda fase da dosimetria da pena, orienta o STJ que, “
embora não exista vinculação a critérios puramente matemáticos, os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia exigem que o julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, apresente fundamentação concreta para que seja aplicada fração diversa à de 1/6 (um sexto) (...) para atenuantes e agravante
” (STJ, RHC 131.038/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021).

7. Não merece prosperar o pleito da defesa de aplicação da atenuante de arrependimento posterior e reparação do dano, tendo em vista que não restou demonstrado ter o apelante procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, tampouco ter reparado o dano, não sendo a alegação de que retomaram o relacionamento após a agressão e ter o acusado cuidado da vítima durante sua convalescência suficiente para tanto.

8. Não há como aplicar a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP) ao recorrente, como requer a defesa, considerando ter sido arbitrada pena superior a 02 (dois) anos, tampouco a substituição por pena restritiva de direitos (art. 44 do mesmo diploma legal), na medida em que o crime foi praticado mediante violência.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WANDERSON LOPES CORREA
em face da Sentença de fls. 137/141-verso, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Única de Bom Jesus do Norte/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 129, § 1º, inciso I, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, no regime aberto.

Razões recursais apresentadas no ID nº 4515483, nas quais a defesa objetiva a absolvição do réu ante a inocorrência de debilidade de membro, sentido ou função, e, subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de lesão corporal culposa, previsto no art. 129, § 6º, ou para o delito capitulado no
caput
do mesmo dispositivo legal.

Requer, igualmente, sua absolvição pelo perdão do ofendido e, quanto à dosimetria da pena, o redimensionamento da pena-base e a fixação da pena no mínimo legal, considerando as causas atenuantes e de diminuição de pena.

Por fim, pleiteia a aplicação do
sursis
ou qualquer outra substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Contrarrazões pugnando seja negado provimento ao apelo (ID nº 4867997).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 5084915).

Eis o breve relatório.
À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WANDERSON LOPES CORREA
em face da Sentença de fls. 137/141-verso, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Única de Bom Jesus do Norte/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 129, § 1º, inciso I, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, no regime aberto.

Razões recursais apresentadas no ID nº 4515483, nas quais a defesa objetiva a absolvição do réu ante a inocorrência de debilidade de membro, sentido ou função, e, subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de lesão corporal culposa, previsto no art. 129, § 6º, ou para o delito capitulado no
caput
do mesmo dispositivo legal.

Requer, igualmente, sua absolvição pelo perdão do ofendido e, quanto à dosimetria da pena, o redimensionamento da pena-base e a fixação da pena no mínimo legal, considerando as causas atenuantes e de diminuição de pena.

Por fim, pleiteia a aplicação do
sursis
ou qualquer outra substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Contrarrazões do promotor de justiça e parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória que, no dia 26 de janeiro de 2019, por volta das 09h30, na residência do casal, “
o denunciado, estando visivelmente alterado e extremamente agressivo, durante discussão c
o
m a vítima, agrediu-a fisicamente, desferindo contra ela um chute no rosto, quebrando seu maxi
l
ar. Em razão das agressões, a vítima teve que ser submetida a cirurgia e ficou aproximadamente 03 (três) meses sem se alimentar direito, onde suas refeições só podiam ser líquidas e por meio de canudos, pois precisava ficar com a boca fechada para sua recuperação
.”

Compulsando detidamente os autos, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o recorrente pela prática pelo acusado do crime de lesões corporais graves contra sua companheira.

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo Boletim Unificado de fls. 06/07, Boletim de Atendimento de Urgência de fls. 17, prontuário de internação de fls. 27/47 e Laudo Pericial de fls. 53/55, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados pela vítima e pelo réu na esfera policial, corroborados pela oitiva da ofendida na seara judicial.

Em sede inquisitorial, a vítima narrou, em síntese, que, após ver mensagens no celular do acusado das quais não gostou, sem que este tivesse lhe dado explicações, ela decidiu terminar o relacionamento e foi recolher seus pertences para ir embora, quando o apelante desferiu um chute que atingiu seu rosto, quebrando seu maxilar, conforme excerto abaixo transcrito (fls. 13/14):

QUE a declarante comparece em sede policial para relatar que teve um relacionamento de 03 anos aproximadamente com Anderson, e desse relacionamento o casal teve um filha que hoje está com 01 ano e 07 meses e relata que nunca moraram juntos, cada um vivia com seus pais e se encontravam sempre; QUE a declarante relata ainda que no dia do fato 26/01/2019 a declarante viu mensagens que não gostou no telefone celular de Anderson e pediu explicação das mensagens; QUE Anderson não explicou nada sobre as mensagens e a declarante então disse que era melhor terminar o relacionamento e foi arrumar as roupas da filha que estavam na casa de Anderson e no momento em que estava abaixada pegando as roupas, Anderson veio e lhe desferiu um chute que atingiu o rosto da declarante e quebrou seu maxilar; QUE neste momento Anderson entrou em desespero pelo que fez e saiu para a casa da tia; 905 neste momento a declarante ligou para sua mãe e seu irmão foi lhe buscar na casa de Anderson; QUE a declarante foi para o Hospital São Vicente, onde posteriormente passou por cirurgia no osso da face do maxilar; QUE a declarante ficou aproximadamente uns 03 meses sem se alimentar direito, onde suas refeições só podiam ser líquidas e se alimentava por canudo, pois precisava ficar com a boca fechada para melhor recuperação; QUE a declarante não tem mais contato com Anderson, e quem busca a criança para o pai ver, é a ex sogra da declarante, mãe de Anderson; QUE perguntada se a foi agredida outras vezes por Anderson respondeu que sim, porém nunca fez registro, pois queria manter o relacionamento (...).

Ressalto que tal depoimento foi ratificado pela ofendida sob o crivo do contraditório (mídia de fls. 112).

Importa registrar que “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça, consoante o julgado abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, §9º, E ART. 147, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06. 1. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASES NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASES PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL. 3. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos da vítima, sendo estes revestidos de especial valor probatório, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório formulado pela defesa do réu por insuficiência probatória.
2. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça entende inválida a decisão que não aponta nenhum elemento concreto que demonstre a necessidade de uma resposta penal mais acentuada. Logo, considerando que a ponderação negativa das circunstâncias judiciais não se apoia em nenhum dado concreto, provado nos autos, não se mostra como fundamento válido para a exasperação da pena-base. Nesse sentido, é medida que se impõe o decote dos vetores negativamente valorados (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), com a consequente fixação das penas-bases no patamar mínimo legal. 3. O pedido de concessão de gratuidade de justiça constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198892324, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022) (Grifo nosso).

In casu
, a palavra da ofendida possui ainda maior relevância e valor probatório contundente, porquanto as agressões narradas foram corroboradas pelo Laudo Pericial de fls. 53, no qual descreve a lesão como “
fratura de arco mandibular que compromete a função de mastigação
”, com indicação cirúrgica.

Por sua vez, o ora apelante, não obstante confirmar os fatos em seu interrogatório na seara policial (fls. 15/16), na esfera judicial exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio, o qual, apesar de não ser utilizado em detrimento do réu, não foi capaz de ilidir as provas produzidas nos autos.

Quanto ao pleito do recorrente de absolvição por não se tratar de lesão que causou debilidade de de membro, sentido ou função, verifico a ausência de interesse recursal neste tocante, tendo em vista que o acusado fora condenado como incurso nas iras do art. 129, § 1º, inciso I, relativo à incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, e não pelo inciso III, como sustenta a defesa.

Registro que a própria defesa reconhece na peça recursal o delito em comento, a saber:

Merece destaque, a inocorrência do inciso III do art. 129, uma vez que de fato não ocorreu uma “debilidade permanente de membro, sentido ou função”, o que ocorreu ao caso concreto devido foi o que está previsto no I – “Incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias”, já estando a vítima sua plena recuperação e com a normalidade de todos os seus sentidos, função e nenhuma debilidade de membro.

No que se refere ao pedido de desclassificação do crime pelo qual foi condenado para o delito de lesão corporal culposa ou aquele previsto no
caput
do art. 129, igualmente, sem razão o apelante.

Isso porque não há que se falar em ausência de dolo, considerando as provas coligidas supracitadas que demonstram que o réu teve a intenção de agredir a vítima ao desferir-lhe um chute, bem como em razão da gravidade das lesões perpetradas, havendo necessidade de intervenção cirúrgica que impossibilitou a ofendida de comer alimentos sólidos por três meses.

Assim, não é o caso de acolher a tese desclassificatória, devendo ser mantida a condenação do recorrente pelo crime em comento.

Quanto ao pleito de absolvição do acusado pelo perdão do ofendido, como bem ressaltado pelo douto Procurador de Justiça, “
o crime de lesão corporal grave é processado mediante ação penal pública incondicionada, ao passo que o perdão do ofendido é instituto que somente é cabível na ação penal de iniciativa privada, restando, portanto, improcedente a pretensão defensiva
”.

Com relação à insurgência acerca da dosimetria da pena, cumpre registrar que a magistrada sentenciante fixou a pena-base em 03 (três) anos de reclusão, isto é, 02 (dois) anos acima do mínimo legal, ante a valoração negativa dos motivos, circunstâncias e consequências do crime, com base nos seguintes fundamentos:

A culpabilidade do acusado se revela média; os antecedentes são imaculados, tendo em vista a inexistência de condenação criminal definitiva; a conduta social do acusado deve ser aferida em seu desfavor, pois as provas materiais existentes no processo deixam claro que este não é pessoa violenta e agressor contumaz; a personalidade do réu não restou suficientemente demonstrada nos autos; os
motivos do crime
autorizam a valoração em desfavor do réu, visto que agrediu a vítima por motivo torpe em discussão em torno de relacionamento, em ; as
circunstâncias
em que o crime ocorreu devem elevar a reprimenda, porquanto o acusado agrediu a acusada dentro da residência no momento que a autora estava abaixada; as
consequências do crime
, que se resumem aos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação refletem a reprovabilidade elevada, são graves, posto que a vítima teve que passar por procedimento cirúrgico ficando por mais de três meses sem se alimentar corretamente; o comportamento da vítima não influenciou a prática do delito.

Da leitura do excerto supratranscrito, entendo que o julgador fundamentou os referidos vetores de maneira idônea e concreta, de acordo com as particularidades do caso.

Insta salientar que a exasperação da pena-base em razão de circunstâncias judiciais reconhecidas se revela em um exercício de discricionariedade vinculada, pautada pela proporcionalidade, razoabilidade e pelo princípio da individualização da pena.

Conforme entendimento pacífico do STJ, “
diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu
”. (STJ, AgRg no REsp 1919781/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021)

E, no caso em voga, verifico que a magistrada sentenciante, considerando as peculiaridades e gravidade que envolvem o caso concreto, adotou a fração de 1/6 (um sexto) para as circunstâncias judiciais, ressaltando a maior censura na conduta do réu que, covardemente, agrediu sua companheira, quando esta se encontrava abaixada, com um chute que fraturou seu maxilar, necessitando de procedimento cirúrgico que fez com que consumisse somente alimentos líquidos através de canudo por três meses.

Assim, reputo adequada a pena-base arbitrada, não merecendo reparos.

Com relação à segunda fase da dosimetria da pena, orienta o STJ que, “
embora não exista vinculação a critérios puramente matemáticos, os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia exigem que o julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, apresente fundamentação concreta para que seja aplicada fração diversa à de 1/6 (um sexto) (...) para atenuantes e agravante
” (STJ, RHC 131.038/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021).

In casu
, depreende-se que o Juízo
a quo

reconheceu a atenuante da confissão espontânea na fase inquisitorial, contudo, deixou de reduzir a pena.

Diante disso, utilizando-se da fração de 1/6 (um sexto) balizada pelos Tribunais Superiores, fixo a pena intermediária em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Por outro lado, não merece prosperar o pleito da defesa de aplicação da atenuante de arrependimento posterior e reparação do dano, tendo em vista que não restou demonstrado ter o apelante procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, tampouco ter reparado o dano, não sendo a alegação de que retomaram o relacionamento após a agressão e ter o acusado cuidado da vítima durante sua convalescência suficiente para tanto.

Quanto à terceira fase, considerando a causa de aumento prevista no § 10 do art. 129 do CP reconhecida na sentença, aumento a reprimenda em 1/3 (um terço), arbitrando a pena definitiva em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Mantenho o regime aberto para início de cumprimento de pena, conforme fixado pela magistrada de primeiro grau.

Por fim, não há como aplicar a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP) ao recorrente, como requer a defesa, considerando ter sido arbitrada pena superior a 02 (dois) anos, tampouco a substituição por pena restritiva de direitos (art. 44 do mesmo diploma legal), na medida em que o crime foi praticado mediante violência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
D
AR-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, a fim de redimensionar a pena privativa de liberdade para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

É como voto.